Tribunal: TJDFT
Processo: 0042241-34.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0042241-34.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEISE FORESTE RIBEIRO, FRANCISCO FRANCIELIO DE OLIVEIRA, ERALDO DE SOUZA, ALDIR ALVES DA PAIXAO, JOSE BENTO SOBRINHO, ARIOSTO NASCIMENTO SILVA, FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE SOUSA, LUCIANO GARCIA FERNANDES, ARY JOSE PINHEIRO, PEDRO ORLANDO BRAGA APELADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR D E S P A C H O Vistos, etc., Ciente dos Memoriais recebidos nos autos. Mantenho o processo em pauta para julgamento virtual. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator